Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0715254-18.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDO: JULIENE AMANCIO FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca da petição de ID 21339147. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito